Tribunal: TJMT
Processo: 1013201-50.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013201-50.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (RECORRENTE), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO), ROBSON BEZERRA FERREIRA - CPF: 621.278.611-91 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1013201-50.2023.8.11.0003
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA.

Recorrido: ROBSON BEZERRA FERREIRA.

Data do Julgamento:
24/11/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MOTORISTA DE CARGA – EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – REPASSE DE INFORMAÇÃO A TRANSPORTADORA – INFORMAÇÃO QUANTO A EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO – EXCESSO NÃO CONFIGURADO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2.

A empresa transportadora é quem decide pela contratação ou não de um motorista que possui processo criminal em andamento, não podendo ser atribuída a recorrente eventual prática de discriminação ou abuso de direito, decorrente de negativa de contratação por parte da transportadora.

3.

As informações verídicas, obtidas por meio de pesquisas de acesso público e irrestrito, a respeito de cadastro de motorista de carga, repassadas por empresa de gerenciamento de riscos para a transportadora contratante, não configura qualquer ato discriminatório ou abuso de direito.

4.

Cabe o reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

Oportuno, ainda, destacar que as informações repassadas pela reclamada não contém qualquer excesso ou juízo de valor tendo em vista que informa a existência de processo criminal, o qual se verifica em consulta pública.

6.

Em caso idêntico de nº 1027370-13.2021.8.11.0003 de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 05/07/2022,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MOTORISTA DE CARGA. EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. REPASSE DE INFORMAÇÃO VERÍDICA À TRANSPORTADORA SOBRE O MOTORISTA CONSULTADO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO. ESCOLHA DE CONTRATAÇÃO QUE CABE AO TRANSPORTADOR. PRÁTICA DISCRIMINATÓRIA OU COM ABUSO DE PODER NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

A empresa transportadora é quem decide pela contratação ou não de um motorista que possui processo criminal em andamento, não podendo ser atribuída a Recorrente eventual prática de discriminação ou abuso de direito, decorrente de negativa de contratação por parte da transportadora.

As informações verídicas, obtidas por meio de pesquisas de acesso público e irrestrito, a respeito de cadastro de motorista de carga, repassadas por empresa de gerenciamento de riscos para a transportadora contratante, não configura qualquer ato discriminatório ou abuso de direito.”
(N.U 1027370-13.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 06/07/2022).

7.

No mesmos sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – SUPOSTO APONTAMENTO DE RISCO – LICITUDE DA ATIVIDADE – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilicitude ou irregularidade na atividade da empresa demandada, que consiste na pesquisa e organização de dados de acesso público, a fim de subsidiar relatórios de gerenciamento de riscos para outras empresas.

O cadastro por ela mantido tem por finalidade servir de elemento norteador às empresas transportadoras e seguradoras, as quais têm o sucesso de suas atividades condicionado, entre outras coisas, à confiança que se deposita no motorista encarregado do frete.

Trata-se, portanto, de mecanismo de proteção destinado a salvaguardar a atividade dos operadores do ramo de transportes e das seguradoras, que têm o dever profissional de não negligenciar, comprometer e até mesmo colocar em risco a higidez de suas atividades, de modo que a responsabilização somente se tornaria devida se comprovado que a empresa repassou informações não reais ou falsas, o que não restou demonstrado.”
(N.U 1015650-83.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023).

8.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

9.

Por fim, a obrigação de fazer imposta a reclamada deve ser afastada, pois não se verifica qualquer excesso, e ainda, não foi a reclamada que realizou qualquer restrição ao reclamante, portanto, trata-se de obrigação de cumprimento impossível.

10.

Recurso conhecido e provido para reformar para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023